Tribunal: TJPA
Processo: 0041286-10.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0041286-10.2013.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSA MARIA DE SOUZA SALES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE BÁSICA E ESPECIAL. ART. 18 DO DECRETO Nº 2.595/1994. DIREITO DO EX-SERVIDOR DE INCORPORAR A PARCELA A SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA APENAS COM RELAÇÃO ÀS VERBAS CONSECTÁRIAS E MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

I- O Decreto Estadual nº 2.595/94 não criou nenhum direito, apenas regulamentou o já existente, tendo em vista que a gratificação de produtividade foi instituída pela lei nº 5.810/94, sendo que referido Regime Jurídico Único não determinou a forma como deveria ser regulamentada a gratificação.

II- O direito da apelada à Incorporação da Gratificação de Produtividade em seus proventos de aposentadoria encontra previsão legal no artigo 18, inciso I, do Decreto instituidor da vantagem.

III- Não se pode falar em revogação do Decreto Estadual nº 2.595/94 pelo Decreto nº 2.241/2010, uma vez que este ultimo delimitou os servidores atingidos pelas suas determinações, o que não inclui o recorrido.

IV- Restando cabalmente demonstrado que a apelada, enquanto na ativa, recebia a gratificação de produtividade básica e especial, bem como a existência de previsão legal de ser a verba devida por ocasião da aposentadoria, o apelado faz jus a sua incorporação.

V- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar o valor imposto a título de honorários advocatícios.

VII- Em reexame necessário, sentença alterada acerca das verbas consectárias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da Ação Revisional de Aposentadoria para Incorporação de Gratificação cumulada com Pedido de Cobrança de Parcelas de Vencimentos Atrasados e Antecipacão de Tutela, julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“(...)

Posto isto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, nos termos da fundamentação alhures, para que o réu IGEPREV incorpore aos proventos de aposentadoria da Requerente, já na próxima folha de pagamento, a Gratificação de Produtividade Especial em 150 (cento e cinquenta) cotas, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em caso de descumprimento a reverter em favor da autora.

Condeno ainda o IGEPREV ao pagamento dos valores retroativos desta gratificação, a contar da data em que foi suprimida, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida rovisória nº 2.180-35/2001, até a data de 29.06.2019. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido elo nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força de da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, das ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser caluculada com base no IPCA, +índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar endente de julgamento o RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Excluo o ESTADO DO PARÁ da lide.

Das custas processuais e honorários advocatícios:

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem custas a requerente por ser beneficiária da justiça gratuita.

Condeno o requerido/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez porcento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, do Novo CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o razo recursal, remetendo os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 05 de setembro de 2017.

(...)”
(ID. 2416832).

Na sua petição inicial, a Autora, ora Apelada, noticiou que exerceu o cargo de Auxiliar Técnica, na Secretaria de Estado da Fazenda-SEFA, tendo sido lotada desde 1998 na Inspetoria Fazendária do Itinga.

Afirmou que no dia 06 de fevereiro de 2012 aposentou-se, até que verificou que foi extirpada, de seus proventos de aposentadoria, a parcela referente a gratificação de produtividade especial correspondente a 150 quotas, no valor mensal de R$1.066,98.

Aduziu que a supressão da referida parcela seria ilegal, tendo em vista que a legislação estadual contempla o seu recebimento (ID. 2416824).

Em decisão interlocutória, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela antecipada (ID. 2416825).

O IGEPREV apresentou contestação, em que sustentou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir pela inexistência de pedido administrativo prévio e, no mérito, argumentou a impossibilidade de pagamento da gratificação aos inativos, por ser
propter laborem
, sendo somente devida aos servidores integrantes do grupo de tributação, arrecadação e fiscalização quando estiverem lotados e executando atividades nas inspetorias fazendárias (ID. 2416826).

O Estado do Pará também apresentou contestação (ID.2416827) e a ora Apelada apresentou sua réplica à contestação (ID. 2416830).

Em sentença, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, conforme transcrito (ID. 2416832).

Irresignado, o IGEPREV interpôs este Recurso de Apelação, ao argumento de que a ausência de generalidade e impessoalidade da gratificação em questão, por se tratar de parcela variável vinculada ao desempenho da atividade, tornaria impossível sua incorporação aos proventos da Apeladas e a inviabilizaria o seu pagamento aos inativos.

Sustentou ainda que a referida gratificação somente é devida aos integrantes do grupo de tributação, arrecadação e fiscalização, quando estiverem lotados e executando atividades nas Inspetoria fazendárias (ID. 2416833).

A Apelada apresentou contrarrazões a este recurso (ID. 2416834) e o Representante do Ministério Público opinou pelo seu conhecimento e desprovimento (ID. 2594322).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo ao exame do mérito recursal.

O cerne do recurso diz respeito a possibilidade ou não do servidor público aposentado incorporar a gratificação de produtividade básica.

Pois bem.

A gratificação de produtividade debatida nos presentes autos foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio por meio da Lei Estadual nº 5.476/88 aos servidores atuantes no âmbito da Secretaria Estadual da Fazenda – SEFA, sendo alterada posteriormente pela Lei Estadual nº 5.531/89, que no seu artigo 2º, parágrafo único, estendeu a produtividade aos inativos e pensionistas de que tratavam as Leis nº 4.809/78 e 5.085/83, bem como aos demais servidores do grupo de apoio da retromencionada secretaria executiva.

Com o advento do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94) a vantagem denominada “Prêmio de Produção” prevista no citado artigo 2º da Lei Estadual nº 5.531/89, passou a se chamar gratificação de produtividade, prevista no artigo 142 do RJU,
in verbis
:

Art. 142 - A gratificação de produtividade destina-se a estimular as atividades dos servidores ocupantes de cargos nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização fazendária, extensiva aos servidores de apoio técnico operacional e administrativo da Secretaria de Estado da Fazenda, observados os critérios, prazos e percentuais previstos em regulamento.

No intuito de regulamentar referido dispositivo legal foi editado o Decreto Estadual nº 2.595/94, que assim o fez especificamente em seus art. 1º, 13º e 14º,
in verbis
:

Art. 1º A gratificação de produtividade será atribuída a todos os servidores da Secretaria de Estado da Fazenda, ocupantes dos cargos nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização, que no desempenho de suas atribuições contribuírem para maior eficácia ou incremento das atividades de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos estaduais, bem como aos servidores de apoio técnico, operacional e administrativo, como estímulo à eficiência individual e coletiva, objetivando o crescimento real da receita tributária estadual.

Art. 13. A gratificação de produtividade será concedida aos servidores de apoio técnico, operacional e administrativo da Secretaria de Estado da Fazenda, em etapa única, considerando os fatores assiduidade, disciplina e responsabilidade, pelo apoio ao desempenho da Administração Fazendária, na forma seguinte:

I - aos servidores ocupantes de cargos do Grupo de Atividade de Nível Superior, Consultor Jurídico e cargos de provimento em comissão, 400 (quatrocentas) quotas mensais;

II - aos servidores ocupantes de cargos do Grupo de Atividade de Nível Médio, 200 (duzentas) quotas mensais;

III - aos servidores ocupantes de cargos do Grupo de Transporte e Portaria, 150 (cento e cinquenta) quotas mensais.

Parágrafo único. Caberá ao titular da unidade de lotação do servidor a avaliação e definição do número de quotas a serem concedidas.

Art. 14. Os servidores de apoio técnico, operacional e administrativo da Secretaria de Estado da Fazenda, quando estiverem lotados e executando trabalhos nas Inspetorias Fazendárias, perceberão quotas adicionais da seguinte forma:

I - para os servidores lotados na Inspetoria Fazendária de Portos e Aeroportos e Inspetoria Fazendária de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito:

a) Grupo de Atividades de Nível Superior - 120 (cento e vinte) quotas;

b) Grupo de Atividades de Nível Médio - 100 (cem) quotas;

c) Grupo de Atividade de Transporte e Portaria - 80 (oitenta) quotas;

II - para os servidores lotados nas Inspetorias Fazendárias da Base Candiru, do Araguaia, do Itinga, do Gurupi e de Serra do Cachimbo:

a) Grupo de Atividades de Nível Superior - 180 (cento e oitenta) quotas;

b) Grupo de Atividades de Nível Médio - 150 (cento e cinqüenta) quotas;

c) Grupo de Atividade de Transporte e Portaria - 120 (cento e vinte) quotas.

Parágrafo único. revogado

Como se observa, o decreto não criou nenhum direito, apenas regulamentou o já existente, não havendo que se falar em inobservância ao princípio da reserva legal, tendo em vista que a gratificação de produtividade foi instituída pela lei nº 5.810/94, no entanto, referido Regime Jurídico Único não determinou a forma como deveria ser regulamentada a gratificação, como se pode observar da leitura acurada do artigo 142, acima transcrito, sendo editado o decreto estadual suso mencionado que regulamentou a parcela da gratificação de produtividade, dando inteira efetividade à norma.

A questão repousa na possibilidade ou não de recebimento da gratificação de produtividade pelo servidor quando de sua passagem para a inatividade, tendo em vista o seu caráter de norma transitória.

Todavia, o Decreto Estadual nº 2595/1994, em seu artigo 18º, estabelece que os valores recebidos pelo servidor em atividade a titulo de gratificação, integrarão os seus vencimentos para efeitos de aposentadoria, senão vejamos:

Art. 18. O valor percebido pelo servidor a título de gratificação de produtividade integrará os vencimentos para efeito de:

I - Aposentadoria;

(...)

§ 1º.

No caso previsto no inciso I deste artigo, integrará os proventos o valor da etapa básica fixada para o cargo em que se deu a aposentadoria, acrescido da etapa complementar, prevista no art. 5º, I e II, no seu máximo.

§ 2º. A gratificação de produtividade dos servidores do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização já inativos será paga no valor correspondente à etapa básica fixada para o cargo em que se deu a aposentadoria e etapa complementar prevista no art. 5º, I no seu máximo, adicionado das quotas já percebidas a título de desempenho individual.

§ 3º. Aos pensionistas que tratam as Leis nº 4.809, de 11.12.78 e 5.085, de 02.08.83, a gratificação de produtividade será paga no valor correspondente à etapa básica fixada para o cargo em que se fundamenta a pensão, acrescido da etapa complementar prevista no art. 5º, I, no seu máximo.

§4º. Aos demais pensionistas, a gratificação de produtividade será paga no valor correspondente à etapa fixada para o cargo no qual se fundamenta a pensão, acrescido da etapa complementar prevista no art. 5º, I e II, no seu máximo.

Pela leitura do disposto transcrito, constata-se que a gratificação pleiteada possui previsão legal no artigo ao norte delineado, integrando os vencimentos para efeito de aposentadoria.

Nesse sentido:

EMENTA: CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA DE OFÍCIO EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. INCABÍVEL, EM SEDE DESSE RECURSO, DISCUSSÃO A RESPEITO. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO-ACOLHIMENTO PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DE 70% DO VALOR DOS VENCIMENTOS DO SEGURADO FALECIDO. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 40, PARÁGRAFO 5º, DA CF/1988 (REDAÇÃO ORIGINAL)
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PAGA AOS SERVIDORES DA ATIVA. EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS POR FORÇA DA NORMA REGEDORA
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDAS E IMPROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. (...) 4. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PAGA AOS SERVIDORES DA ATIVA. EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS POR FORÇA DA NORMA REGEDORA.

A extensão da gratificação de produtividade aos pensionistas pressupõe, tão somente, a existência da lei prevendo-o em relação a estes últimos. Dado que existente norma na hipótese o art. 142 da Lei Estadual nº 5.810/84, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 2.595/94 que concede tal direito aos servidores em atividade, ocorre, por força da norma constitucional, o acrescentamento da vantagem à esfera patrimonial do beneficiário da pensão.
(TJ-PA - REEX: 201130260726 PA, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/04/2014, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 14/04/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. FISCAL DE RENDAS.
AUTOR QUE REQUER DIREITO DE PARIDADE DA VERBA RELATIVA À GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PAGA AOS SERVIDORES DA ATIVA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE TER O SERVIDOR SE APOSENTADO COMPULSORIAMENTE COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. REFORMA DO JULGADO.
A VERBA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE, DETERMINADA PELOS ARTIGOS 47, 50 E 51, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 69/90, TEM NATUREZA DE VANTAGEM GENÉRICA E CARÁTER PERMAMENTE, PORTANTO, EXTENSIVA DE FORMA INTEGRAL AO SERVIDOR INATIVO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC, PARA RECONHECER O DIREITO A PARIDADE ALEGADA E DETERMINAR O PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AS DIFERENÇAS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CONFORME DETERMINA A SÚMULA Nº 85 DO STJ, COM A INCIDÊNCIA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, NA FORMA DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9494/97, A CONTAR DA CITAÇÃO, CONFORME PREVISÃO DO VERBETE SUMULAR Nº 204 DO STJ, CONDENANDO O ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DA SÚMULA Nº 111 DO STJ E, POR FIM, ISENTANDO-O, ENTRETANTO, DAS CUSTAS JUDICIAIS, NA FORMA DO ART. 17, IX, DA LEI ESTADUAL Nº 3.350/99, E DA TAXA JUDICIÁRIA. (TJ-RJ - APL: 00922531920118190001 RJ 0092253-19.2011.8.19.0001, Relator: DES. JAIME DIAS PINHEIRO FILHO, Data de Julgamento: 21/11/2013, DÉCIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 27/02/2014 20:49)

Com relação a alegação de que referida disposição legal teria sido revogada pelo Decreto Estadual nº 2.241/10, esta também não merece prosperar.

Em que pese o Decreto Estadual nº 2.241/10 ter estabelecido, em seu art. 1º, a extinção da etapa básica da gratificação de produtividade, a contar do dia 01.04.2010, o art. 2º do mesmo dispositivo legal, delimita os servidores atingidos pela norma, senão vejamos:

Art. 1º - Fica extinta, a contar do dia 1º de abril de 2010, a Etapa Básica da Gratificação de Produtividade atribuída aos servidores do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, prevista no Decreto nº 2.595, de 20 de junho de 1994, que regulamenta o art. 142 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.

Art. 2º
- A Etapa Básica da Gratificação de Produtividade, extinta na forma do art. 1º deste Decreto, refere-se aos
montantes, atribuídos pelo Decreto nº 2.595, de 1994, de 600 (seiscentas) quotas para
os servidores ocupantes dos cargos de Procurador Fiscal e Auditor Fiscal de Receitas Estaduais
e de 450 (quatrocentas e cinqüenta) quotas para os servidores ocupantes dos cargos de Agente Tributário e Agente Auxiliar de Fiscalização, esses dois últimos cargos redenominados Fiscal de Receitas Estaduais pela Lei nº 7.394, de 12 de abril de 2010. Grifo nosso.

Pelo manuseio dos autos, constata-se que a Apelado, enquanto na ativa, ocupava o cargo de auxiliar técnica, exercendo suas funções na Inspetoria Fazendária do Itinga, ou seja, compunha o quadro dos servidores de apoio técnico, operacional e administrativo da SEFA, não sendo, por isso, atingido pelo Decreto Estadual nº 2.241/10.

Nesse diapasão, restando cabalmente demonstradas as alegações iniciais da Apelada de que recebia a gratificação de produtividade básica e especial enquanto se encontrava na ativa, bem como a existência de previsão legal de ser a verba devida, por ocasião da aposentadoria, não tendo sido revogado o Decreto Estadual nº 2.595/1994, que a instituiu, conclui-se que o apelado faz jus a incorporação das gratificações pleiteadas, pelo que a sentença combatida não merece reparo neste ponto.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Com relação as verbas consectárias, o Apelante pretende a aplicação de juros na ordem de 0,5% ao mês, a partir da citação e, a correção monetária, a partir da data em que for fixado o valor da condenação.

Em razão do caráter público da matéria, passo a modulação de tais verbas.

Por força dos julgamentos, proferidos pelo STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação conferida pela Lei n. 11.960/09), foi declarado parcialmente inconstitucional, mas teve seus efeitos modulados em decisão interlocutória datada de 25/03/15, de modo que, acerca dos critérios de atualização ali disciplinados, ficou mantida a aplicação do Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança até o advento da lei nº 11.960/09 e, a partir dessa data, deve ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e).

Resulta, assim, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Quanto à incidência de juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo IGEPREV
.

Em reexame necessário, modulo os juros e correção monetária nos moldes da fundamentação e confirmo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/03/2021